Tribunal: STF
Processo: HC 53555
Classe: HC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-08-05
Data de publicação: 1975-08-05

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. EMBARGAVEL O ACÓRDÃO, A
OPOSIÇÃO DESTE RECURSO POSSUI EFEITO SUSPENSIVO QUANTO A PRISÃO.
APLICA-SE ESSA REGRA AO PACIENTE A QUEM SE RECONHECEU O DIREITO DE
APELAR SEM RECOLHER-SE A PRISÃO, VISTO PREENCHER OS REQUISITOS DO
ART. 594 DO C.P.P COM A SUA ATUAL REDAÇÃO. PEDIDO DEFERIDO.